Tribunal: STF
Processo: ARE 1402043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE CERRO-CORÁ. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 40, § 14º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. MATÉRIA AMPLAMENTE SUSCITADA NOS AUTOS, INCLUSIVE NAS RAZÕES DO APELO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CERRO-CORÁ. LEI MUNICIPAL Nº 477/2003 QUE ESTABELECE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) COMO RESPONSÁVEL PELOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA DE SEUS SERVIDORES. VINCULAÇÃO DA AUTORA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MÉRITO DO APELO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente